Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DA RESERVA MATEMÁTICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença dever observar os estritos limites do objeto reconhecido no título judicial, não sendo procedente impugnação para agregar matérias não tratadas na sentença.
2. Se a compensação do valor pago referente à Diferença da Reserva Matemática (DRM) não foi objeto de análise na fase de conhecimento da demanda originária, não cabe trazer essa discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que tal quantia seja decotada do débito, sob pena de violação à coisa julgada, por se tratar de matéria manifestamente estranha ao título judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.